Tribunal: STF
Processo: MS 23727
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  DESAPROPRIAÇÃO PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO:  NÃO-OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 185, I, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTÕES QUE IMPLICAM DILAÇÃO
PROBATÓRIA INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1.      Cerceamento ao direito de ampla defesa e do
contraditório. Não-ocorrência.  Oportunidade concedida aos
impetrantes de interpor recursos administrativos.
2.      Comprovado que os impetrantes possuem mais de uma
propriedade, não se lhes aplica a ressalva disposta no inciso I
do artigo 185 da Carta Federal.
3.      A individuação das áreas dá-se pela sua matrícula no
cartório de registro de imóveis.  Pouco importa a ausência de
marcos físicos que exteriorizem seus limites.
4.      Matéria acerca de possíveis erros de cálculo dos
módulos e sobre critérios políticos adotados pela autoridade
coatora não pode ser apreciada em mandado de segurança, por
depender de dilação probatória.
        Segurança denegada.